Tribunal: TJPA
Processo: 0808442-07.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808442-07.2019.8.14.0028

APELANTE: MARIA PEREIRA GOMES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INTERROMPIDO. FATURAS DEVIDAMENTE PAGAS. EMPRESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O CONTRÁRIO.
DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO(R$ 5.000,00- CINCO MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face da sentença proferida nos autos de Ação por Dano Moral movida por
MARIA PEREIRA GOMES.

Versa a inicial que a requerente é titular da unidade consumidora de nº 107874003 perante a Equatorial. Em agosto 2019 foi surpreendida

de forma totalmente arbitrária, sem nenhum prévio aviso e sem haver motivos para tal,

com a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Sustenta que efetuou o pagamento das faturas de energia regularmente, conforme faturas e seus respectivos comprovantes de pagamento anexos, havendo ainda nos autos print retirado do site da própria requerida, que para tanto indica que a autora não possui débitos em aberto.

Afirma que os danos morais suportados pela reclamante derivam dos danos sofridos a sua intimidade e vida privada, experimentados em decorrência da suspensão de fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora (U.C.) n. 107874003.

Desse modo, requereu que fosse julgada procedente a presente ação com o fito de condenar a ré a indenizar os danos morais sofridos pela autora no valor de R$ 20.000,00 (quinze mil reais).

Juntou documentos.

Contestação apresentada ID Num. 17321242.

Réplica à Contestação ID Num. 17321245.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito da autora condenando a ré a indenizá-la pelos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC, da data da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do CPC,

Inconformada com a decisão,
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs o presente recurso, alegando que a Apelada não demonstra minimamente qualquer abalo à sua imagem, honra, e ao bom nome, mas pleiteia ressarcimento de danos que não ocorreram, porém ele não se desincumbe do ônus que lhe é imposto pelo art. 333, I do CPC.

Sustenta que pelo princípio da eventualidade, na remota possibilidade de ser reconhecido como devida alguma indenização patrimonial, esta deverá ser fixada levando-se em conta as questões acima suscitadas, tudo como forma de se evitar um enriquecimento ilícito, restando claro que, se algum dano moral houve este não foi causado pela Requerida.

Nestes termos, aduz que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é extremamente demasiado diante do caso em tela, requerendo para tanto a minoração.

Deste modo, requer que o recurso seja conhecido e provido

Contrarrazões ID Num.17321259.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2024.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

A questão disposta nos autos diz respeito ao corte de fornecimento de energia elétrica.

Com efeito, é possível observar dos documentos dispostos nos autos, que as faturas questionadas na inicial foram devidamente pagas pela apelada, de modo que, uma vez que a apelante tenha de forma equivocada, procedido com o
corte
do fornecimento de
energia
elétrica da unidade consumidora da autora, deixando-a sem
energia
, sem motivo legal,

certa a viola do princípio da continuidade no serviço público, pelo qual os serviços essenciais prestados pelo Estado não podem parar, com exceção de casos excepcionais, o que não é o caso.

Ora, a Apelada é concessionária de serviço público no fornecimento de
energia
elétrica, enquadrando-se desta forma, nas normas constitucionais dos artigos 37, § 6º e 175 da Constituição Federal. Assim,

sua responsabilidade por prejuízos causados a terceiros, em decorrência da execução do serviço público, é objetiva.

Outrossim, o art. 14 do CDC e
art. 22 do Código Consumerista,
assim dispõem:

“O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

“
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros
e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Assim, considerando que o corte de energia foi indevido, tendo em vista a apelada ter procedido com o pagamento de todas as suas faturas, não havendo qualquer prova em sentido contrário,

deve a Autora ser ressarcida pelos danos advindos da falta de energia elétrica.

QUANTUM INDENIZATÓRIO:

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) seja razoável e proporcional.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

Belém, 28/11/2024